Tribunal: TJES
Processo: 0000759-11.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-11.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação. O embargante alega a existência de obscuridade no acórdão, que não teria esclarecido se ele faz jus ao auxílio-doença acidentário entre 29/01/2015 e 05/06/2016, ou apenas à aposentadoria por invalidez a partir de 06/06/2016, data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao não esclarecer o termo inicial e o período de vigência dos benefícios previdenciários concedidos ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A análise do acórdão recorrido demonstra que a questão levantada pelo embargante já foi devidamente apreciada e decidida, inclusive com a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.369.165.

O embargante, na realidade, busca a reapreciação da matéria de mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara sobre os benefícios concedidos e seus respectivos termos.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A citação válida, na ausência de postulação administrativa anterior, constitui o termo inicial para a concessão de aposentadoria por invalidez na via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.213/91, art. 60, § 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 07/03/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS
contra o v. Acórdão de ID
7117492
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu
e deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto.

Nas razões recursais de ID
7316930
,
o
embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido incorre em obscuridade, pois “
não deixa claro se o embargante receberá o auxílio-doença acidentário entre 29/01/2015 e 05/06/2016 (haja vista que formulou requerimento administrativo para este benefício) ou somente a aposentadoria por invalidez a partir da citação, ocorrida em 06/06/2016)
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superado o vício de obscuridade apontado.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
obscuridade

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

De outro lado, no tocante as datas de início benefício e início do pagamento, vê-se que à fl. 155-v (ID 4590051) o juízo a quo ressaltou que “a decisão foi clara no sentido de se conceder a tutela de urgência, de forma a
conceder ao requerente o restabelecimento do auxílio-doença e eventual prazo de cessação do benefício está descrito no §10º, art. 60, da Lei Federal nº 8.231/91
”.

(...
)

Por fim, quanto ao
termo inicial da aposentadoria por invalidez
, o C. STJ ao julgar o REsp nº 1.369.165, pela sistemática dos recursos repetitivos fixou o Tema nº 626 nos seguintes termos: “A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”. (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).

Nesses termos,
ante a inexistência de postulação na via administrativa, o benefício deferido ao apelado deve se dar a partir citação da autarquia apelada, ocorrida em 06/06/2016 (fl. 56-v), descontados eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade durante o mesmo período.

(...)

Nesse sentido, é certo que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a
embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.